Tribunal: STF
Processo: RE 746486
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTOS DE QUINTOS INCORPORADOS. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX. INOCORRÊNCIA. ART. 37, XIV E XV. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 282 E 284 DO STF. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO (ADI 1264, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe DE 15/02/2008).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.